Tribunal: TCU
Processo: 026.903/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5840/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 81, inciso I, da Lei 8.443/1992 e o art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, e em encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica e da documentação acostada às peças 1, 14, 21 a 24 destes autos, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para ciência dos indícios de irregularidades constantes deste processo, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação e de encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao Ministério Público Federal do Estado do Piauí - MPF/PI, à Controladoria Geral da União - CGU e ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.903/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado - MP/TCU. 1.2. Órgão/Entidade: Rejane Ribeiro Sousa Dias (XXX.055.603-XX) - Secretária da Secretaria de Estado da Educação do Piauí - Seduc/PI (exercício de 2015 a 2017). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência desta deliberação, analise os indícios de irregularidades apontados nesta Representação em conjunto e em confronto com as prestações de contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí - Seduc/PI, referentes aos exercícios de 2015 a 2018, informando ao Tribunal as medidas adotadas ao fim do prazo em foco.